Tribunal: STF
Processo: ARE 1569502
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Infracon Construtora e Incorporadora Ltda interpõe agravo (eDoc 44), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 41) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 282 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 32) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado (eDoc 19):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Em atenção ao entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no RE nº 636.886/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 899), ‘a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)’. Evidencia-se, então, que o prazo prescricional à pretensão ao ressarcimento ao erário, fundada em acórdão do Tribunal de Contas, é de 5 (cinco) anos, levando-se em consideração a disciplina prevista pelo artigo 1° do Decreto federal nº 20.910/1932. 



    2. O termo inicial do prazo prescricional referente à cobrança de multas, de caráter não tributário, é a data do encerramento do processo administrativo. Logo, considerar-se-á constituído o crédito quando finalizados os prazos para a interposição de recursos na seara administrativa ou, ainda, quando a parte tiver ciência inequívoca da decisão irrecorrível. 



    3. Na espécie, o acórdão administrativo executado só transitou em julgado em 21/12/2019. Logo, tendo em vista que a demanda executiva foi ajuizada em 17/12/2021, não há que se falar em prescrição. 



    4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, XXXVI e LIV, e 37, § 5º, da Constituição Federal, ao aplicar de forma restrita a tese firmada no Tema 899 da repercussão geral. Afirma que o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário deveria ser contado desde a instauração da tomada de contas especial, e não apenas do trânsito em julgado do acórdão do TCU.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao analisar norma infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório dos autos, manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo que não ocorreu prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 19, fls. 3 - 6): 



    O magistrado singular entendeu por bem rechaçar a objeção apresentada (evento nº 18 do processo de origem, volume 03, p. 518/521), valendo-se, para tanto, de acertada fundamentação, que colaciono, no que importa, abaixo, in verbis: 



    (…) Portanto, não há dúvidas de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão dos Tribunais de Contas. E mais, reconhecida a prescritibilidade da adoção de medidas executivas judiciais para levar a efeito imputações de débito promovidas pelos tribunais de contas, é evidente que também prescreve a pretensão dos tribunais de contas de instaurar e conduzir processos de tomada de contas especial para a apuração e imputação de deveres de ressarcimento ao erário. 



    Especificamente em relação ao prazo prescricional, o julgamento do Tema 899 definiu que deve ser aplicado o prazo quinquenal da lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80) à pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos com base em acórdão de Tribunal de Contas. 



    Assim, ao meu sentir, inicia-se prazo prescricional (próprio) para ajuizamento da correspondente ação de execução desde a data da decisão final do Tribunal de Contas. 



    No vertente caso, a fase administrativo-fiscalizatória do TCU, relativamente ao processo TC n.º 013.634/2003-3, encerrou-se em 21/12/2019, data do trânsito em julgado do Acórdão Condenatório n.º 201/2018-TCU-PL, enquanto que o ajuizamento da presente ação se deu em 17/12/2021, ou seja, prazo inferior ao de 05 (cinco) anos ensinado pela Suprema Corte.



    [...]



    Denota-se que a controvérsia, estabelecida nos presentes autos, reside na aferição do marco inicial para o cômputo do prazo prescricional em relação aos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, o qual imputou à empresa executada o dever de restituir o valor da dívida apurada aos cofres da entidade exequente. 



    Relativamente à prescrição da pretensão ao ressarcimento ao erário, fundada em decisão do Tribunal de Contas, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 899), fixou a seguinte tese, in verbis: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    Com efeito, no aludido acórdão restou firmado o entendimento de que “a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)”. 



    [...]



    Emerge, então, de forma cristalina, que o prazo prescricional à pretensão ao ressarcimento ao erário, fundada em acórdão do Tribunal de Contas, é de 5 (cinco) anos, levando-se, ainda, em consideração a disciplina prevista pelo artigo 1° do Decreto federal nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, in verbis:



    [...]



    Desta feita, relativamente ao termo inicial do prazo prescricional, a regra estabelecida para a cobrança de multas, de caráter não tributário, é a data do encerramento do processo administrativo, por se tratar do momento em que o crédito se torna definitivamente constituído.



    Transportando estes comandos jurisprudenciais ao caso dos autos, constata-se não haver se falar na prescrição da pretensão executiva, porquanto apenas em 21/12/2019 transitou em julgado a decisão definitiva proferida pelo Tribunal de Contas da União ora executada (evento nº 01, volume 01, p. 36). 



    Logo, tendo sido o presente feito executivo ajuizado em 17/12/2021, isto é, em prazo inferior ao de 5 (cinco) anos, não há que se falar em prescrição.



    (com meus grifos)



    Nesse contexto, consigno que, embora a tese fixada no Tema 899/RG reconheça a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento fundada em acórdão de Tribunal de Contas, a discussão travada nos autos já não diz respeito à existência ou não da prescrição (questão constitucional), mas sim ao marco inicial de sua contagem, matéria que demanda a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente